Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729020-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SANTOS VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OPÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (demandante) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0731434-30.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de Arresto, em sede de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 101956322 dos autos de origem): “As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Compulsando os autos verifico que a petição não atende às parcas exigências do artigo 303 do CPC, eis que não indica o pedido de tutela final, além de não expor a lide e o direito que se busca realizar. Também não observou o § 4o, com a indicação correta do valor da causa. Lado outro, também não se vislumbra o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, além de não ter sido oportunizado prazo para o pagamento voluntário pela executada, não restou devidamente comprovado a inexistência de recursos suficientes pela parte executada de arcar com as despesas do processo, uma vez que as alegações dizem respeito a terceiro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de requerimento para instauração da fase de Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte sucumbente para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pela parte credora para essa fase do processo (exceto no caso de beneficiária da gratuidade de justiça), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se ainda que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Cientifico a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Caso não ocorra o pagamento, certifique-se o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, e intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de constrição, bem como traga a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.” A demandante, inconformada com a r. decisão a quo, recorre. Aduz ter iniciado a fase de cumprimento de sentença, na qual cobra da agravada o crédito de R$ 238.397,41. Assevera que se trata de crédito privilegiado, por decorrer de despesa para o tratamento de saúde do falecido pai da agravada, Sr. Orlando Antônio dos Santos, inclusive compõe saldo bancário deixado por este, em razão de aporte realizado pelo Plano de Saúde para cobrir referida despesa com Home Care, objeto da sentença em cumprimento. Pondera que a agravada e demais herdeiros de Orlando Antônio dos Santos, litigam com o Banco do Brasil, nos autos da ação judicial n. 0710966-85.2019.8.07.0020, que tramita perante o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, em razão de saldo deixado na conta bancária de titularidade do Sr. Orlando. Afirma que a própria agravada já admitiu nos autos n. 0710966-85.2019.8.07.0020 que o saldo existente na conta de Orlando, é decorrente de depósito realizado pelo Plano de Saúde para pagamento do serviço de Home Care a este contratado, e objeto da sentença em cumprimento. Por outro lado, aduz que na escritura de inventário do Sr. Orlando Antônio dos Santos, a agravada e demais herdeiros teriam omitido a dívida cobrada nos autos, pleiteando que o valor depositado pelo plano de saúde, com finalidade específica de custear o serviço de Home Care, objeto do cumprimento de sentença, seja entre eles partilhado. Afirma também que os honorários advocatícios já foram objeto de cumprimento provisório de sentença, tendo obtido do mesmo juízo a quo decisão liminar de arresto. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja arrestado na conta do Brasil S/A, n: 21663-1, da agência 1606-3, de titularidade de Orlando Antônio dos Santos (CPF: 004.391.691-00), valor até o limite da dívida cobrada nos autos de origem. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo comprovado no ID 28880834. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a recorrente é parte demandante em ação de cumprimento de sentença, que busca no presente recurso modificar a r. decisão a quo que indeferiu o pedido de arresto. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O arresto constitui-se na apreensão judicial de valores do devedor que podem ser posteriormente reivindicados para o pagamento de uma dívida comprovada. Trata-se de uma tutela de urgência de natureza cautelar que visa prevenir o perecimento da coisa, e impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, dilapide o patrimônio. Indubitável que, para que seja concedido o arresto é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação. Fazendo um juízo de cognição sumária inerente ao exame das liminares, verifica-se que apesar de demonstrada a existência de dívida líquida e certa, em tese, o agravante não teria demonstrado que a devedora estaria se esquivando de cumprir a obrigação. Inexiste, pois, elemento concreto demonstrando que a parte agravada estaria dilapidando patrimônio rumo a insolvência, ou que não teria recursos financeiros para fazer frente à dívida cobrada. Outrossim, como bem salientou o d. Juízo a quo, inexiste razão para não aguardar o curso regular do processo, restando que nada mais prudente do que oportunizar a parte devedora fazer o pagamento voluntário. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator